Tribunal: TJDFT
Processo: 0742634-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742634-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS MEDEIROS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CARLOS MEDEIROS E OUTRO em desfavor do ora agravante (PJe 0714584-05.2023.8.07.0018), rejeitou a impugnação ofertada, determinando a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. Em suas razões recursais, sustenta que a forma de incidência da taxa Selic estipulada pelo magistrado a quo incorre em anatocismo. Aduz que, se a SELIC já engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos. Ressalta que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ, utilizado para corroborar a decisão agravada não tem aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório. Defende a inconstitucionalidade do referido dispositivo da Resolução no 303/2019 do CNJ, cuja redação confronta o princípio do planejamento ou programação, em razão de permitir o aumento da despesa pública, ao arrepio do princípio da legalidade, elevando a dívida consolidada. Aponta, ainda, a impossibilidade de prosseguimento da execução em relação aos valores controvertidos, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da questão debatida para expedição de precatório ou RPV, conforme preconizam os arts. 100, §§ 3o e 5o, da CF e 535, §3o, inciso I, do CPC. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão agravada no sentido exposto. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar a ordem de pagamento dos requisitórios sobre os valores controvertidos. Para melhor compreensão, transcrevo, no que importa, a decisão impugnada, verbis: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por CARLOS MEDEIROS em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Houve a comunicação do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0706217-12.2024.8.07.0000, que não foi provido e manteve incólume a decisão de ID 184712476, que havia homologado os cálculos do exequente (ID 181808584). O exequente juntou planilha atualizada do débito remanescente. O DF impugna os cálculos ID 207464355 sob a alegação de que o autor teria aplicado técnica vedada pelo ordenamento jurídico de aplicação de juros sobre juros (anatocismo). Decido. Sem razão o executado. É entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esta razão, REJEITO a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos do exequente, de ID 207464355. Em razão do questionamento do DF acerca da metodologia de aplicação da SELIC, em que pese o entendimento diverso deste Juízo, não é possível o prosseguimento da execução com base nos cálculos da parte exequente, ainda que homologados, porquanto não há preclusão acerca da parcela. Assim, determino o prosseguimento da execução com base nos cálculos do DF, juntados ao ID 212421442, referente a parcela incontroversa do crédito. Expeçam-se RPV do principal, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais. (...) Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a Selic deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso, porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ n. 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, uma vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Acrescento, uma vez mais, que não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da Selic, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a Selic para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela Selic. Depreende-se da leitura ao decisum impugnado que a forma de cálculo adotada se mostra condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Conquanto a ausência de probabilidade se mostre suficiente para o indeferimento do pleito liminar, ressalto que também não se faz presente o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, especialmente porque o magistrado determinou o prosseguimento da execução apenas pela parcela incontroversa, justamente por não estar preclusa a matéria: (...) Em razão do questionamento do DF acerca da metodologia de aplicação da SELIC, em que pese o entendimento diverso deste Juízo, não é possível o prosseguimento da execução com base nos cálculos da parte exequente, ainda que homologados, porquanto não há preclusão acerca da parcela. Assim, determino o prosseguimento da execução com base nos cálculos do DF, juntados ao ID 212421442, referente a parcela incontroversa do crédito. (...) – ID 212473108 DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator